Tribunal: STM
Processo: 7000826-45.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
A ausência de jurisdição se contrapõe à falta ou à insuficiência de fundamentação da decisão.
Questão fundamentalmente lógica. Algo não pode existir e não existir ao mesmo tempo.
A tese de ausência de prestação jurisdicional seria mera consequência da alegada falta de
fundamentação da decisão.
O STF, no julgamento que serviu com paradigma ao Tema 339, faz referência expressa à negativa
de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação.
Ofensas aos princípios da individualização da pena, do devido processo legal, da amplitude de
defesa e do contraditório. Essas teses foram secundárias nos argumentos da Defesa, somente
existindo em função da tese principal, ou seja, a ausência de fundamentação das decisões.
As teses suscitadas pela Defesa foram enfrentadas no Acórdão embargado, não restando
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/03/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225872128989&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000826-45.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB DF35682)
ADVOGADO(A): BRUNO RODRIGUES (OAB DF2042)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA MANTER
INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

16/03/2023, 18:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225872128989&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
1/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000826-45.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
UNÂNIME.
A ausência de jurisdição se contrapõe à falta ou à insuficiência de
fundamentação da decisão. Questão fundamentalmente lógica. Algo
não pode existir e não existir ao mesmo tempo.
A tese de ausência de prestação jurisdicional seria mera consequência
da alegada falta de fundamentação da decisão.
O STF, no julgamento que serviu com paradigma ao Tema 339, faz
referência expressa à negativa de prestação jurisdicional por ausência
de fundamentação.
Ofensas aos princípios da individualização da pena, do devido
processo legal, da amplitude de defesa e do contraditório. Essas teses
foram secundárias nos argumentos da Defesa, somente existindo em
função da tese principal, ou seja, a ausência de fundamentação das
decisões.
As teses suscitadas pela Defesa foram enfrentadas no Acórdão
embargado,
não
restando
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
2/8
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos, para manter inalterado o Acórdão hostilizado.
Brasília-DF, 9 de março de 2023.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Cel RRm
GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO contra o Acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno nº 7000444-52.2022.7.00.0000, julgado em 20/10/2022, que, por
unanimidade, foi rejeitado o Agravo Interno interposto mantendo, na íntegra, a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal.
O Acórdão restou assim ementado, in litteris:
“AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF.
DISTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A Decisão de inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal
Federal, pois apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o
caso concreto. Precedentes.
Princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões. A pretensa ofensa ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal só preenche o requisito da repercussão
geral nas situações em que não ocorre fundamentação mínima, conforme o
entendimento exarado pela Suprema Corte no Tema 339.
Princípios da individualização das penas, do devido processo legal, da amplitude
de defesa e do contraditório. As teses foram meramente secundárias nos
argumentos da Defesa e estão todas em função da tese principal de afronta ao
princípio da obrigatoriedade
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
3/8
Caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF nos
precedentes citados na Decisão agravada, referentes aos princípios da
individualização das penas, do devido processo legal, da amplitude de defesa e do
contraditório não se aplicam ao presente feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.”
Em suas Razões recursais, sustenta a Defesa que o Acórdão embargado
teria incorrido nos mesmos pretensos erros das decisões anteriores: negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios da
devida prestação jurisdicional, do devido processo legal, da amplitude de defesa e da
fundamentação das decisões judiciais; que a fundamentação insuficiente implicaria
em ausência de devida prestação jurisdicional; que não se pode retirar de contexto a
afirmação de que as teses defensivas foram enfrentadas de forma oblíqua; que o
raciocínio exposto no Acordão embargado é contraditório; que deve ser afastada a
aplicação do Tema de Repercussão Geral n.º 339, com a remessa do Recurso
Extraordinário ao STF; que o referido Tema 339/STF passou a servir de pretexto nos
Tribunais pátrios para a institucionalização da negativa de prestação jurisdicional;
que deve ser conferido aos Aclaratórios efeitos infringentes; que o Acórdão foi
omisso ao deixar de enfrentar as alegações defensivas que seriam capazes de alterar
conclusões da decisão; que, mesmo que o julgador não esteja obrigado acolher as
teses defensivas, não pode deixar de enfrentá-las, ou enfrentá-las de forma genérica;
que a recusa de enfrentamento das teses do embargante consubstancia nova ofensa
aos princípios do devido processo legal, da amplitude de defesa, da devida prestação
jurisdicional e da fundamentação das decisões judiciais, além de violar os artigos
315, §2º, incisos III, IV e V, e 564, inciso V, do CPP, e artigos 489, §1º, incisos III,
IV e V, e 1.021, §3º, do CPC, na forma do artigo 3º, alínea “a”, do CPPM.
Afirmou, ainda, a Defesa que, em suas razões recursais apresentadas
por ocasião do Agravo Interno, teria demonstrado a inaplicabilidade de cada um dos
temas de repercussão geral que fundamentaram a decisão que inadmitiu o Recurso
Extraordinário; que, ao tratar as teses como mera repetição, o Acórdão embargado
teria ofendido diretamente os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX,
da CF/88, bem como os artigos 315, §2º, inciso III, IV e V, e 564, inciso V, do CPP,
e 489, §1º, incisos III, IV, e V, e 1.021, §3º, do CPC, aplicáveis à espécie na forma
do artigo 3º, alínea “a”, do CPPM; que o Acórdão embargado teria apenas
reafirmado os fundamentos da decisão monocrática agravada, insistindo nas razões
que levaram à aplicação do Tema 339/STF para negar seguimento ao Recurso
Extraordinário; que, de acordo com o art. 1.021, §3º, do CPC, “é vedado ao relator
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno”.
O Causídico fez, ainda, referência à Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote
Anticrime”), que introduziu, no Código de Processo Penal, o art 315, §2º inciso IV,
in verbis:
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
4/8
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
O Defensor constituído, com relação às supostas omissões, pediu
destaque aos tópicos 5 e 6 do Agravo Interno.
Ao final, requereu que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e
providos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o Acórdão embargado,
sanando a omissão e a contradição, com enfrentamento das questões expostas no
“agravo regimental” (Agravo Interno), e, em consequência, seja o Agravo Interno
conhecido e provido, para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido ao
Supremo Tribunal Federal.
Pede, ainda, o enfrentamento das alegadas ofensas diretas aos artigos
5º, incisos XXXV, XXXIX, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88, e concomitantes
violações aos artigos 687 do CPPM, 315, §2º, inciso IV e 564, incisos III, alínea
“d”, IV e V, do CPP e aplicáveis à espécie na forma do artigo 3º, alínea “a”, do
CPPM, por ser medida de necessária justiça.
Com vista dos autos, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição dos Embargos de Declaração (Evento 9).

É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, por consequência, ser conhecido.
No mérito, contudo, não assiste razão ao Embargante, senão vejamos.
Inicialmente, é relevante destacar que a competência do STM relativa
ao Recurso Extraordinário e aos demais recursos dele derivados se restringe à
análise acerca da existência ou não de repercussão geral, segundo critérios
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, competente, segundo a Constituição
Federal de 1988, para processar e julgar o mérito do Apelo Extremo.
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
5/8
Dessa forma, esta Corte castrense não decidirá, em sede de Recurso
Extraordinário, se houve ou não afronta a determinado princípio constitucional, mas
apenas fará uma análise prévia, aplicando o entendimento jurisprudencial do STF ao
caso concreto, tão somente para verificar se há ou não repercussão geral na matéria
constitucional suscitada pela Defesa, objetivando minimizar as consequências do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pelo
Excelso Pretório.
No caso em tela, sustenta a Defesa que o Acórdão embargado teria
incorrido em contradição.
Segundo o Causídico, a pretensa contradição residiria no fato de que,
no corpo da Decisão ora recorrida, o trecho, a seguir citado, serviu como um dos
fundamentos, in verbis:
“Ora, a ausência de jurisdição se contrapõe à falta ou à insuficiência de
fundamentação da decisão, uma vez que, para que uma decisão esteja
insuficientemente fundamentada é preciso, antes, que ela exista, ou seja, que a
jurisdição tenha sido exercida, ainda que de maneira imperfeita por ausência ou
por insuficiência de fundamentação do decisum.”
Como se vê, é uma questão fundamentalmente lógica, uma vez que
uma coisa não pode existir e não existir ao mesmo tempo. A afirmação contrária,
essa sim, seria uma verdadeira contradição.
Serviram como argumentos da Defesa, para a interposição do Recurso
Extraordinário, dentre outros, a afronta às garantias constitucionais da devida
prestação jurisdicional (art. 5º, inciso LV, da CF/88) e da fundamentação das
decisões judiciais (art.93, inciso IX, da CF/88).
Da análise dos argumentos da Defesa, observa-se que a sua tese tem
por base a premissa segundo a qual a jurisdição não teria sido exercida a contento,
uma vez que as decisões recorridas careceriam de fundamentação, já que teriam
deixado de enfrentar todos os seus argumentos expendidos pelo Defensor
constituído.
Ora, sendo assim, a tese principal é, sem sombra de dúvida, a falta de
fundamentação da decisão, e a ausência de prestação jurisdicional seria mera
decorrência daquela.
Foi apenas isso que o Acórdão embargado enfatizou, como se pode ver
no seguinte trecho:
“Dessa forma, se a Defesa admite, em suas razões em Recurso Extraordinário, que
seus argumentos foram enfrentados, ainda que de forma oblíqua, pelos Acórdãos
recorridos, a toda evidência, o argumento não se compatibiliza com a tese de
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
6/8
negativa de prestação jurisdicional, mas melhor se caracteriza como um
inconformismo com a fundamentação das Decisões, pois, na essência, alega
ausência ou insuficiência de fundamentação dos Acórdãos. Assim, a verdadeira tese
da Defesa é a afronta ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais.”
Restou claro, portanto, que não há qualquer contradição a ser sanada.
Ademais, como já destacado no Decisium embargado, por ocasião do
julgamento que serviu como paradigma ao Tema 339 de repercussão geral, o STF
faz referência expressa à negativa de prestação jurisdicional por ausência de
fundamentação (arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX da Constituição Federal). Dessa
forma, o Tema citado na Decisão proferida no Recurso Extraordinário abarca todos
os princípios citados pela Defesa.
Ainda quanto à alegada ausência de fundamentação, o Acórdão
embargado deixou claro que a Defesa não teve sucesso em fazer a necessária
distinção entre o Tema 339 e o caso em tela, uma vez que não logrou êxito em
demonstrar a alegada ofensa direta aos citados princípios constitucionais.
Merece destaque o seguinte trecho das razões recursais:
“ a tese lançada no referido Tema 339/STF, (...) passou a servir de pretexto nos
Tribunais pátrios para, concessa maxima venia, verdadeira institucionalização da
negativa de prestação jurisdicional, sob a forma de prestação jurisdicional
seletiva.”
Deve ser reiterado que não se está julgando o mérito da questão, ou
seja, se houve ou não fundamentação adequada ou se a jurisdição foi exercida de
maneira adequada ou não. O juízo de admissibilidade exercido pelo STM no
Recurso Extraordinário restringe-se à análise da existência ou não de repercussão
geral, como já explicitado preambularmente. Para tal mister, esta Corte Castrense
não pode valer-se de critérios próprios, mas apenas pode utilizar as balizas já
estabelecida pela própria Suprema Corte.
Assim, irrelevantes os argumentos, em sede de Recurso
Extraordinário, do mérito da questão relativos à Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote
Anticrime”), que introduziu, no Código de Processo Penal, o art. 315, §2º, inciso IV,
uma vez que não está se julgando questões de mérito, mas apenas a admissibilidade
do Apelo Extremo a partir da existência ou não de repercussão geral.
Quanto aos destaques aos tópicos 5 e 6 das Razões do Agravo Interno,
requerido pelo Defesa, deve ser ressaltado que a tese de usurpação de competência
foi devidamente enfrentada no Acordão embargado, não havendo, portanto, omissão,
nesse particular.
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
7/8
No tocante às alegadas ofensas aos princípios da individualização da
pena, do devido processo legal, da amplitude de defesa e do contraditório, o
Acórdão embargado enfatizou que tais teses foram meramente secundárias nos
argumentos da Defesa e somente existem em função da tese principal, qual seja, da
ausência de fundamentação das decisões.
Isso fica evidente no seguinte trecho das Razões do Agravo Interno:
“Assim, o princípio da motivação das decisões (artigo 93, inciso IX, da CF/88)
deve ser interpretado de forma sistêmica, em conformidade com os demais
princípios previstos na Carta Magna, em especial os princípios do
CONTRADITÓRIO (artigo 5º, inciso LIV, da CF/88), da AMPLITUDE DE DEFESA
(artigo 5º, inciso LV, da CF/88) e da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88).”
Como já registrado anteriormente e no Acórdão embargado, o
Causídico não logrou êxito em demonstrar a ofensa direta aos aludidos princípios.
Como visto, o Acórdão recorrido tratou, de forma suficientemente
fundamentada, a matéria trazida pela Defesa em sede de Agravo Interno, não
havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
No mesmo sentido, em Contrarrazões, pronunciou-se a PGJM,
conforme trecho a seguir transcrito:
“Com efeito, forçoso notar que não vislumbramos nenhum ponto relevante para
imprimir qualquer correção, integração ou modificação, aos termos exarados no
âmbito do Acórdão em epígrafe, não remanescendo lacunas de contradição,
obscuridade ou omissão. Ademais, não ressai nesse cenário nenhuma ofensa a
princípios encartados na Carta Magna de 1988, sendo despiciendo reafirmar a
observância do postulado da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX).”
Passa-se à análise do pedido da Defesa de manifestação acerca de
ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV, XXXIX, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88, e
concomitantes violações aos arts. 687 do CPPM, 315, §2º, inciso IV, e 564, incisos
III, alínea “d”, IV e V, do CPP e aplicáveis à espécie na forma do artigo 3º, alínea
“a”, do CPPM, por ser medida de necessária justiça.
Nesse particular, já houve posicionamento quanto aos aludidos
princípios, pois a questão da ausência de jurisdição, na tese defensiva, como
explicitado anteriormente, está como mera consequência da alegada falta de
fundamentação das decisões. O mesmo se pode dizer dos demais princípios
constitucionais referidos pela Defesa: devido processo legal, individualização da
pena, contraditório e a ampla defesa.
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/03/2023, 18:42
:: 40001349757 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3d38f1fbd6c75f3ac3...
8/8
Com relação à obrigatoriedade da fundamentação das decisões, tese
principal da Defesa, como demonstrado acima, o STM, seja na Decisão proferida no
Recurso Extraordinário, seja no Acórdão prolatado do Agravo Regimental, decidiu
pela inadmissibilidade do Apelo Extremo por ausência de repercussão geral,
obedecendo a critérios estabelecidos pelo Excelso Pretório, não adentrando no
mérito da questão.
Quanto ao Acórdão proferido no Agravo Interno, ficou evidente que os
dispositivos constitucionais citados pela Defesa não foram violados no julgamento
em questão, uma vez as teses suscitadas pelo Causídico foram enfrentadas
satisfatoriamente, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada, como anteriormente já ficou registrado.
Com relação à legislação infraconstitucional, não é pertinente o
pronunciamento desta Corte sobre a matéria em sede de Recurso Extraordinário ou
nos recursos dele derivados.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração
opostos, para manter inalterado o Acórdão hostilizado.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349757v3 e do código CRC e5b210c1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 15/3/2023, às 16:41:14
7000826-45.2022.7.00.0000
40001349757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR